Tribunal: STF
Processo: Pet 9144
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Cível Ordinária proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES em defesa de seu associado YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA, em face da União Federal, por meio da qual postula o sobrestamento de acórdão do CNJ no PCA 0005337-96.2020.2.00.0000.
    Afirma que o associado é Desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas e que exerceu a presidência do Tribunal até 03/07/2020. Que, em razão de dispositivo de lei estatual, §2º do art. 92 da Lei Complementar Estadual 17/97, tinha expectativa de exercer o cargo de Diretoria da Escola Superior da Magistratura do Amazonas:
    “Art. 92. A Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas, destinada à preparação e aperfeiçoamento de Magistrados, será dirigida por um Diretor e um Subdiretor, ambos Desembargadores, com atribuições definidas em Resolução do Tribunal de Justiça. 
    §1.º O mandato do Diretor e do Subdiretor da Escola será coincidente com o mandato do Presidente do Tribunal de Justiça. 
    §2.º A Direção da Escola caberá ao Desembargador que encerrar o mandato da Presidência do Tribunal de Justiça, salvo recusa expressa ou tácita, passando, neste caso, a escolha do nome ao Presidente do Tribunal de Justiça que submeterá a indicação à aprovação do Plenário, observando-se as restrições do §3.º, deste artigo. 
    §3.º A Subdiretoria da Escola Superior da Magistratura será exercida por Desembargador que não ocupe cargo de direção no Tribunal de Justiça e nem no Tribunal Regional Eleitoral, escolhido pelo Presidente do Tribunal de Justiça e submetida a indicação à aprovação do Pleno.” 
    Afirma que seu associado, no entanto, foi surpreendido pela nomeação de colega, que havia exercido a presidência da corte no biênio de 2010-2012. 
    O ato normativo de nomeação foi objeto de impugnação pelo associado no CNJ, dando origem ao Procedimento de Controle Administrativo nº 0005337-96.2020.2.00.0000, sob a Relatoria da Eminente Conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva. Em suma, a eminente Relatora julgou procedente o pedido de anulação do ato de nomeação impugnado, e o requerente foi nomeado e passou a exercer o cargo de Diretor da Escola Superior da Magistratura.
    Em momento contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas interpôs recurso administrativo da decisão da Relatora, e o plenário do Conselho Nacional de Justiça deu provimento ao recurso da Corte Estadual, em decisão de que se extrai a ementa:
    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DEFINIÇÃO DE DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO AMAZONAS. ART. 92, §3°, DA LEI COMPLEMENTAR N. 17/97. NORMA QUE ADMITE DUPLA INTERPRETRAÇÃO. DEVE SER ADOTADA A INTERPRETAÇÃO QUE GARANTA O ACESSO DE TODOS OS EX-PRESIDENTES AO CARGO DE DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR. MANUTENÇÃO DO ATO N. 215/2020, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, QUE DESIGNOU O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR E QUE FOI MANTIDO E APROVADO PELO PLENO DO TRIBUNAL. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO 1. Os tribunais brasileiros são órgãos colegiados, de formação plural, não sendo admitido que seus membros sejam cerceados de ocupar cargos diretivos por interpretações restritivas de normas e com nítido desvio de finalidade. 2. O Conselho Nacional de Justiça deve dar a interpretação normativa ao parágrafo 3º, do artigo 92, da Lei Complementar 17/1997, que mais se adequa à colegialidade, à antiguidade e à alternância de ocupantes de cargos diretivos na estrutura administrativa dos Tribunais. 
    3. Manutenção do Diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas designado no Ato n. 215/2020, mantido e aprovado pelo pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas. 4. Recurso provido. 
    (Conselho Nacional de Justiça, PCA 0005337-96.2020.2.00.0000, Plenário, Julgamento em: 04.98.2020)
    Ante a decisão do colegiado do Conselho Nacional de Justiça, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais propõe a presente ação em defesa dos interesses de seu associado, alegando, em síntese, que, ao proferir a decisão que deu provimento ao recurso administrativo, o Conselho Nacional de Justiça atuou como legislador positivo, violando o disposto na súmula vinculante nº37. 
    Pede liminarmente o sobrestamento do acórdão do Plenário do CNJ, e no mérito a confirmação da liminar.
    É o relatório.
    Decido quanto à medida cautelar.
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal definiu a sua competência para processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento conjunto da ADI 4412 de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pet 4770 de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso e da Rcl 33459 de Relatoria da Ministra Rosa Weber, Redador para acórdão Ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: 
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘r’, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal" 
    Reconheço, assim, a competência originária desta Corte para julgar o presente feito.
    Pois bem.
    A Requerente sustenta estarem presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. 
    Entendo que não lhe assiste razão já no primeiro requisito, por compreender ausente a probabilidade do direito alegado.
    A interpretação conferida pelo Conselho Nacional de Justiça ao dispositivo da lei estadual não representa violação à Súmula Vinculante nº 37, como sustenta a Requerente, nem viola orientação desta Suprema Corte. 
    A matéria referente às restrições infraconstitucionais para o exercício de cargos diretivos dos Tribunais foi objeto de apreciação da Corte no julgamento da ADI 3976, de minha relatoria, em que sucedi o Eminente Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Na oportunidade, ao analisar as restrições para eleição de componentes dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça de São Paulo aos membros da Corte Especial, o Plenário desta Suprema Corte enfatizou, especialmente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a ausência de qualquer legitimidade de restrição à elegibilidade dentre todos os integrantes dos tribunais.
    Colaciono a ementa do julgado, com grifos acrescidos:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMAS REGIMENTAIS REVOGADAS. PERDA DE OBJETO. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATOS RESTRITOS AOS INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 96, I, A, E AO ART. 99, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI JULGADA PROCEDENTE. ART. 102, DA LOMAN NÃO RECEPCIONADO.
     I – A revogação expressa do artigo 27, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º. § 1º, da Resolução n.º 395/2007, daquela Corte, prejudica a análise da arguição de inconstitucionalidade quanto a estes dispositivos, por perda superveniente de objeto. Ação direta parcialmente conhecida. 
    II - A escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, ‘a’, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa
    III – Matéria sujeita à disciplina por normas regimentais, não recepcionado o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LCp 35/1979), na parte em que restringe aos Juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção. 
    IV - Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente. 
    V – Segurança concedida no MS 32.451/DF, confirmando-se a medida cautelar e cassando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 005039- 51.2013.2.00.0000, restabelecendo a eficácia da Resolução 606/2013 do Órgão Especial do TJSP e julgando prejudicados os agravos regimentais interpostos no feito.
    (ADI 3976, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25.06.2020)
    Assim, o CNJ realizou a interpretação da texto legislativo estadual, ampliando o seu alcance, nos moldes do conhecido brocardo “lex minus dixit quam voluit”, e dando ênfase à autonomia do Tribunal na regência dos seus cargos diretivos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
    Publique-se.
    Intime-se a autora.
    Nos termos do art. 247, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cite-se a ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias.
    Retifique-se a autuação para Ação Cível Originária (ACO), conforme art. 55, I, do RISTF.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente